Tribunal: TJES
Processo: 5000424-93.2022.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-93.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MALTARO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000424-93.2022.8.08.0031

Recorrente
: ANTONIO MARCOS MALTARO DE OLIVEIRA

Recorrido
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA. SUPOSTA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONTATO VIA WHATSAPP NÃO OFICIAL. PAGAMENTO DIRECIONADO A BENEFICIÁRIO DIVERSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DO BANCO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ AO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, caracterizando excludente de responsabilidade da instituição financeira.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a aplicabilidade da Teoria do Risco e da Súmula 479 do STJ, alegando que a fraude decorreu de falha na segurança dos dados e que o boleto aparentava legitimidade
. Requer a reforma para declarar a quitação do contrato e condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença
.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo recorrente, eis que os documentos acostados (contracheques) comprovam renda compatível com a hipossuficiência alegada
. Presentes, portanto, os pressupostos processuais,
CONHEÇO
do recurso.

2. Mérito

A questão devolvida a esta Turma cinge-se à responsabilidade da instituição financeira em caso de fraude praticada por terceiro ("golpe do boleto"), onde o consumidor realiza pagamento acreditando estar quitando financiamento bancário.

Da análise detida dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Embora a Súmula 479 do STJ disponha que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
, tal entendimento aplica-se quando a fraude decorre de falha na segurança interna do banco (ex: abertura de conta com documentos falsos, invasão de sistema).

No caso em tela, configura-se o clássico
fortuito externo
mediante engenharia social. O recorrente narra que buscou contato para quitação e recebeu o boleto. A prova dos autos demonstra que:

O contato foi realizado via aplicativo de mensagens (WhatsApp) por canal não oficial, onde o próprio consumidor forneceu seus dados
.

O boleto pago pelo autor possuía como beneficiário pessoa/entidade diversa da recorrida e código de barras correspondente a outra instituição financeira (Banco Santander - 033), enquanto a credora é o Banco Votorantim (655) ou utiliza convênio com o Banco do Brasil (001)
.

A ausência de cautela do consumidor em verificar o beneficiário do pagamento e a autenticidade do canal de atendimento rompe o nexo de causalidade, configurando a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Não há nos autos comprovação de que os dados utilizados pelos estelionatários vazaram de base de dados sob guarda exclusiva da recorrida, o que impede a responsabilização objetiva.

Nesse sentido, a fraude ocorreu fora do ambiente bancário da recorrida, não havendo falha na prestação do serviço que lhe possa ser imputada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)